Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713164-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Gabriel Guimarães de Oliveira da Silva contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Unimed Seguradora S/A (autos no 0704124-29.2022.8.07.0006), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 121388090, págs. 1-2). 2. Em suma, o agravante defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que a realização da cirurgia bariátrica deve ocorrer o mais rápido possível diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Destaca que há relatório médico indicando o elevado risco de óbito precoce decorrente da gravidade da doença, motivo pelo qual a concessão da antecipação de tutela recursal seria necessária para assegurar o resultado prático equivalente à obrigação de fazer (CPC, art. 497). 4. Sustenta que a demora na realização da cirurgia vem prejudicando a sua qualidade de vida, pois apresenta problemas de autoestima que interferem no convívio social, dentre outros. Pugna pela antecipação de tutela recursal para determinar que a cirurgia indicada seja realizada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo não recolhido, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 8. O agravante é beneficiário de plano de saúde mantido pela agravada (ID no 121304893) e precisa se submeter à cirurgia bariátrica para tratar obesidade. Narra que apesar da solicitação médica, a agravada negou a realização do procedimento e o último pedido encontra-se sob análise há aproximadamente 4 (quatro) meses. 9. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente deste Tribunal: 10. A enfermidade do agravante não é recente, conforme destaca a solicitação de ID no 121305900 dos autos originários: “[...] A(O) paciente é portador(a) de a obesidade há cerca de 6 anos, e há 02 anos a obesidade tornou-se ainda mais grave despeito dos vários tratamentos clínicos realizados (medicações, dietas e A acompanhamento multidisciplinar).” 11. Apesar de constar que o agravante apresenta risco de óbito precoce em decorrência da gravidade da doença, essa declaração se refere ao quadro geral de saúde inerente à própria obesidade, mas não afirma que há iminente probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Diante disso, verifica-se que a decisão recorrida observou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a necessidade de dilação probatória, oportunizando o contraditório e a ampla defesa, o que está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, uma vez que não foi demonstrada a urgência necessária ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 13. Precedente desta 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARIÁTRICA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, existe controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia pela parte agravada, evidenciando a necessidade de dilação probatória nos autos de origem. 3. Por sua vez, a decisão agravada impõe à parte agravante o custeio de procedimento antes mesmo do aperfeiçoamento do contraditório e sem que estejam caracterizados todos os requisitos necessários ao deferimento liminar da medida. 4. Além dos riscos usuais que toda cirurgia apresenta, deve-se considerar, ainda, a crise de saúde pública em decorrência da pandemia do COVID-19 que resultou em quantidade ainda mais restrita de leitos disponíveis em UTI, seja em hospitais públicos ou particulares, bem como a priorização do atendimento hospitalar para casos mais urgentes, ante a maior possibilidade de contaminação nesse ambiente. 5. Pessoas com comorbidades ou com histórico de obesidade são mais suscetíveis ao agravamento dos sintomas decorrentes do novo coronavírus, conforme amplamente divulgado pela mídia e pelas autoridades sanitárias, a exemplo da Organização Mundial da Saúde - OMS. 6. Nesse contexto, considerando a maior vulnerabilidade das pessoas incluídas no grupo de risco da COVID-19 e diante da controvérsia quanto à urgência na realização da cirurgia descrita na inicial, revela-se prematuro manter a decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico na parte agravada, sem que se tenha encerrado a instrução processual. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1332171, 07524804420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Mantenho a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de eventual impugnação. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO